Tribunal: TJSP
Processo: 2061941-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. ISS do exercício de 2016. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegada nulidade da CDA e a inconstitucionalidade da taxa de juros utilizada pela municipalidade. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Preparo que constitui um dos requisitos de admissibilidade recursal e deve ser comprovado pelos recorrentes no ato da interposição do recurso,

Ementa:
Agravo de Instrumento. ISS do exercício de 2016. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegada nulidade da CDA e a inconstitucionalidade da taxa de juros utilizada pela municipalidade. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Preparo que constitui um dos requisitos de admissibilidade recursal e deve ser comprovado pelos recorrentes no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007 do NCPC. Caso concreto em que, após a determinação para juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira ou do recolhimento do preparo recursal, a agravante permaneceu silente, mesmo sendo devidamente intimada. Aplicação do artigo 1.007, § 2o, do NCPC. Revogação do benefício. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido.